Tribunal: TJDFT
Processo: 0012935-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012935-60.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ALBINO FERREIRA DE LIMA, ELIANE MARIA COTRIM D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Id. 8771697) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Id. 8771677). Contrarrazões apresentadas no Id. 8771689. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 20 de janeiro de 2020 17:43:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator